Tribunal: TJDFT
Processo: 0710533-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : ReclCrim – Reclamação Criminal No. Processo : 0710533-73.2021.8.07.0000 Reclamante : Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Reclamado : Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria Relator : Desembargador Jesuino Rissato VISTOS, etc. Tendo em vista que a presente reclamação visa impugnar decisão exarada nos autos originais no 0706908-69.2019.8.07.0010 onde figuram como acusados apenas Vitor Magalhães de Paiva e Luan Nicolas de Sousa Martins, indefiro a intimação de Rogério Mendes de Jesus requerida na manifestação de ID 25316516. Intime-se a defesa do interessado VITOR MAGALHÃES DE PAIVA, Dra Suzane Fonseca dos Santos, OAB/DF 55.641, para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma Regimental. Brasília, 4 de maio de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator